Tribunal: TJPA
Processo: 0861675-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861675-36.2020.8.14.0301

APELANTE: COMERCIAL VALFARMA LTDA

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Comercial Valfarma Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Hospital Ophir Loyola. A sentença condenou a fornecedora à entrega de medicamentos não fornecidos conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2019, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC), diante da pandemia de COVID-19, e da alegada ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificou qualquer omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relacionados à alegada imprevisibilidade e ao desequilíbrio econômico-financeiro.
4. A impossibilidade de cumprimento contratual por suposta elevação do preço da Norepinefrina foi rejeitada, por ausência de comprovação prévia e descumprimento das cláusulas da Ata de Registro de Preços que preveem a possibilidade de liberação do compromisso em tais hipóteses.
5. O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, não se prestando à modificação do julgado.
6. Rejeitado o pedido de prequestionamento, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, com aplicação do art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A reapreciação de fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada não caracteriza omissão apta a ensejar embargos de declaração.
2. A simples alegação de pandemia não gera, por si só, aplicação automática da teoria da imprevisão nos contratos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes obrigatórios.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Comercial Valfarma Ltda
, contra Acórdão de ID nº 26076530, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo Hospital Ophir Loyola, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, o Hospital Ophir Loyola ingressou com a presente ação para garantir o cumprimento da Ata de Registro de Preços nº 010/2019, firmada em decorrência do Pregão Eletrônico nº 018/2019. O objeto do contrato era o fornecimento de medicamentos, especificamente: 6.000 unidades de Gluconato de Cálcio e 12.000 unidades de Norepinefrina.

Aduziu que emitiu em favor da ré, no dia 30/09/2020, a nota de empenho 2020NE01493, objetivando a aquisição imediata de alguns fármacos, dentre eles, 6.000 unidades de GLUCONATO DE CÁLCIO e 12.000 unidades de NOREPINEFRINA. Contudo, a fornecedora não entregou os medicamentos conforme pactuado, o que comprometeu o tratamento de pacientes oncológicos.

Ocorre que, ultrapassado o prazo contratual de entrega da medicação citada, a ré ainda não entregou a totalidade dos medicamentos solicitados, faltando 5.000 unidades de GLUCONATO DE CÁLCIO e 12.000 unidade de NOREPINEFRINA, estando os estoques da autarquia quase sem os citados medicamentos, gerando assim, prejuízo aos pacientes.

Em Decisão interlocutória, foi deferido o pedido de tutela de urgência.

Em resposta, a Apelante alegou que entregou as 6.000 unidades de Gluconato de Cálcio de forma parcelada, devido à indisponibilidade do produto no mercado em razão da pandemia da COVID-19 e que o preço da Norepinefrina sofreu elevação excessiva, tornando inviável o fornecimento pelo valor contratado. Dessa forma, a nota de empenho foi posteriormente anulada pela administração pública.

Em
Sentença
de ID. 21714394, o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos
do autor, nos seguintes termos:

Dispositivo.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 para condenar o réu a fornecer 5.000 unidades de GLUCONATO DE CALCIO e 12.000 unidades de NOREPINEFRINA nos preços pactuadas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019, devendo ser abatidos desta condenação os medicamentos já fornecidos.

Diante do descumprimento da tutela deferida nos autos, majoro a multa diária arbitrada para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por dia de descumprimento. CONDENO o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais), correspondente a 10% sobre o valor dos medicamentos cujo fornecimento é ora determinado, observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Inconformada, a
Comercial Valfarma Ltda
interpôs recurso de
Apelação
(ID. 21714407), pugnando pela reforma da sentença, argumentando que o Gluconato de Cálcio foi integralmente entregue, e a nota de empenho referente à Norepinefrina foi anulada, tornando impossível a execução da obrigação, além, de justificar que a crise sanitária global impactou diretamente a disponibilidade e o preço dos insumos farmacêuticos, inviabilizando a entrega nos termos contratados. Alegou, ainda, que solicitou a revisão dos preços, mas não obteve resposta da administração e que a multa diária arbitrada era excessiva e que a decisão deveria considerar a proporcionalidade na distribuição dos encargos sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 21714413, aduzindo que a empresa ré demorou meses para entregar o Gluconato de Cálcio e não forneceu a Norepinefrina e que a pandemia não exime a obrigação, pois a empresa ré já havia se comprometido contratualmente a fornecer os medicamentos. Afirma que a nota de empenho foi anulada apenas por encerramento do exercício financeiro, e não por desinteresse no recebimento da medicação e que a multa é necessária para garantir o cumprimento da decisão, dada a importância dos medicamentos para os pacientes.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 21759799.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o
Representante Ministerial
opinou pelo
não conhecimento do recurso
, por entender que a apelação padece de ausência de dialeticidade, mas, caso seja ultrapassado este entendimento, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorarios advocatício sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dos medicamentos, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Face a essa Acórdão, Comercial Valfarma Ltda opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, ao fundamento jurídico referente ao art. 478 do Código Civil e à análise de provas que sustentariam sua tese de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Desse modo, requer, efeitos modificativos no julgamento e prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, visto que não foi comprovado qualquer vício na decisão atacada e pretendem discutir o mérito da demanda.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, ao fundamento jurídico referente ao art. 478 do Código Civil e à análise de provas que sustentariam sua tese de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que no caso em exame, o acórdão recorrido foi claro e devidamente fundamentado ao concluir pela inexistência de elementos que justificassem a aplicação da teoria da imprevisão, ressaltando a ausência de comprovação de fato superveniente que tornasse excessivamente onerosa a obrigação assumida pela empresa em contrato administrativo, vejamos:

Outrossim, destaca-se que a apelante deixou de entregar o medicamento NOREPINEFRINA, tendo se limitado a afirmar a impossibilidade de cumprimento por “elevação do preço”, apresentando, em 24/10/2020, somente após a emissão da nota de empenho 2020NE01493 em 25/09/2020 e a expiração do prazo de entrega dos medicamentos, PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

(...)

Nesse sentido, a Ata de Registro de Preço n 010/2019 prevê que é possível a liberação do fornecedor se o preço registrado na Ata de Registro de Preços fosse superado pelo preço de mercado, desde que tivesse assim requerido antes do pedido do fornecimento pela Administração Pública, o que não foi o caso.

“2.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata não puder cumprir o compromisso, o HOL poderá:

2.6.1. Liberá-lo do compromisso assumido,
caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento/Contrato/ empenho
, e sem aplicação de penalidades, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;”

Assim, não merece acolhimento a alegada “elevação do preço”, posto que, uma vez que houvesse sido detectada pela contratada, deveria comunicar tal fato ao autor, nos termos da cláusula 2.6 do contrato, situação em que poderia ser liberada do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, bem como requerido antes da emissão da nota de empenho (cláusula 2.6.1 do contrato).

Assim, a apelante incorreu em nítida violação à boa-fé objetiva que se espera nas relações jurídicas, afrontando os deveres anexos aos negócios jurídicos, ocasionando situação ainda mais inadmissível por envolver o fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de câncer e, com isso, lesionando a vida e a saúde, direitos fundamentais corolários da dignidade da pessoa humana, de pacientes do hospital apelado.

Portanto, independentemente de eventual anulação de saldo da nota de empenho 2020NE01493 por encerramento de exercício financeiro, é inconteste que a rapelante não cumpriu integralmente a Ata de Registro de Preços n.º 010/2019, já que deixou de entregar, no prazo avençado, 5.000 (cinco mil) unidades do medicamento gluconato de cálcio e 12.000 (doze mil) unidades do medicamento norepinefrina.

Por fim, cumpre frisar que a ocorrência da pandemia do COVID-19 não implica necessariamente a adoção da teoria da imprevisão nas contratações administrativas, considerando a emissão da nota de empenho 2020NE01493 no caso concreto, posto que se requer a comprovação de que a situação excepcional de saúde tenha gerado a impossibilidade da execução contratual.(...)

O julgamento enfrentou a tese posta e decidiu de forma contrária aos interesses da embargante, o que não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação e de enfrentamento das provas e dispositivos legais mencionados, observa-se que o acórdão apreciou os elementos relevantes para a formação do convencimento do órgão julgador, não estando o colegiado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Ademais, a pretensão de efeitos infringentes neste tipo de recurso só se justifica quando o reconhecimento do vício apontado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) puder, de fato, alterar o resultado do julgamento. Não é essa a hipótese dos autos.

Os embargos de declaração ora analisados revelam, em verdade, a intenção da parte de rediscutir matéria já decidida, mediante tentativa de reforma do julgado, o que é vedado nesta via recursal.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, observa-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados já se consideram incluídos no acórdão, para os fins legais, mesmo que os embargos sejam rejeitados, inexistindo necessidade de modificação do julgado.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025